Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-07.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007548-07.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROBERTO LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 831.153.071-87 (RECORRENTE), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR – FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO CONTRATUAL
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 138424229, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 109,00(centos e nove reais),
ratificando a liminar concedida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Débito regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) A aplicação dos juros de mora a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu inscrito
no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado,
no valor de
R$ 109,00(centos e nove reais),
que afirma desconhecer.

Informa que contratou o cartão de crédito junto ao reclamado, no entanto, afirma que não utilizou os serviços contratados, visto não ter recebido o referido cartão
.

O demandado, nos ids. nos 138424219 a 138424226, anexou aos autos faturas de utilização dos serviços.

No caso,
o reclamante não negou a contratação, no entanto, afirma não ter recebido o referido cartão, nem mesmo utilizado os serviços contratados
.

Ainda, o reclamado alega que quando da adesão ao cartão de crédito, o reclamante recebeu cartão provisório para utilização na loja, e que supostamente utilizou este meio para efetuar compra, todavia a parte autora impugna tal alegação, afirmando que não realizou compra.

Desse modo, cabia a parte reclamada a comprovação do envio do cartão crédito e seu recebimento pelo reclamante, bem como da realização de compra.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Ademais,
as faturas anexadas aos autos se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização pelo reclamante
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim,
não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome do autor,

sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a
outra anotação

existente em nome do autor é
posterior

à inscrição discutida nos autos,
conforme extrato de negativações anexado no id. 138424223, e histórico abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROBERTO LEOPOLDINO DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 22/08/1977

CPF: 831.153.071-87

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO ITAUCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4002-0234

DATA VENCIMENTO: 25/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002756887900000

VALOR: 3.764,11

DATA INCLUSAO: 18/08/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.830.532.172-8

08/09/2022 14:26:40-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------

São Paulo, 08 de Setembro de 2022

Carta No
HA0922015947

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
83115307187

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 83115307187:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

02077678963 03/09/2017 09/10/2017 19/10/2017 01/11/2017 50,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

100790110001092993 08/10/2017 13/11/2017 23/11/2017 11/12/2017 252,41

Empresa

CASA BAHIA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

21184500004610 29/01/2019 11/02/2019 21/02/2019 15/02/2019 § 1.590,60

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

005067706470000 17/09/2019 22/10/2019 01/11/2019 22/11/2019 36,37

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102077678963 03/01/2020 08/02/2020 24/02/2020 16/07/2020 43,83

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

102077678963 03/09/2020 20/10/2020 03/11/2020 25/11/2020 27,04

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000742058 15/10/2020 24/11/2020 04/12/2020 08/01/2021 127,97

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4271675003012013 25/06/2021 28/08/2021 10/09/2021 29/03/2022 109,20

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

002756887900000 25/07/2022 05/08/2022 18/08/2022 3.764,11

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 08/09/2022 às 13:58:22

============================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, fixado no decisum deve ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, conforme o sobredito acima,
a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir do evento danoso. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022